Tribunal: TJMT
Processo: 1024989-66.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024989-66.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKELINE FRANCO ZUFFO - CPF: 571.881.221-72 (APELANTE), RICARDO SILVA BAVARESCO - CPF: 630.330.541-53 (ADVOGADO), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.873.025/0001-98 (APELADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DOS REIS - CPF: 054.354.281-57 (ADVOGADO), TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 87.547.170/0001-79 (APELADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO VISANDO REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLIDARIEDADE DA FABRICANTE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO CASO CONCRETO – SOLIDARIEDADE NÃO VERIFICADA – DANO MORAL – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito.

In casu
, não obstante a responsabilidade pela fabricação dos móveis seja de responsabilidade exclusiva da segunda acionada (TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO), esta não realizou a intermediação do contrato de prestação dos serviços. Dessa forma, diante das circunstâncias narradas, verifico que a fabricante não concorreu para o evento danoso, inexistindo, assim, responsabilidade a lhe ser atribuída no caso concreto.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de cancelar o contrato de prestação de serviços firmado. Lado outro, a simples desavença comercial, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

JACKELINE FRANCO ZUFFO, visando reformar a sentença de Id. 241482337, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização visando Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1024989-66.2020.8.11.0003, ajuizada em face de CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP E TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nestes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC e resolvendo o mérito da lide, para julgar:

I- PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por Jackeline Franco Zuffo em desfavor de Carlacy G.L. Garcia & Cia Ltda Epp para o fim de:

a) CONDENAR a requerida à restituição integral do valor de R$649.000,00 (seiscentos e quarenta e nove mil reais), além dos 10% referentes a cláusula penal, totalizando o valor de R$713.900,00 (setecentos e treze mil e novecentos reais), cuja quantia arbitrada deverá ser atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da citação (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do ajuizamento (Lei 6.899/81, art. 1º, §2º), observando o INPC/IBGE; [2]

b) AFASTAR a indenização referente aos danos morais.

Como a autora decaiu de parte mínima do pedido (CPC, 86, parágrafo único) e a regra da causalidade, CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento de integral de custas e despesas, bem assim de honorários que são fixados em 10%(dez por cento) do valor atualizado da condenação;

II– IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por Jackeline Franco Zuffo em desfavor de Todeschini S/A Indústria E Comércio. Em face da regra da causalidade, condena-se o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim, honorários advocatícios que são fixados em 10% do valor atualizado da causa.”

Em suas razões, de Id. 241482347, a parte recorrente alega, em síntese, que há responsabilidade solidária entre as empresas Carlacy G.L. Garcia & Cia Ltda EPP e Todeschini S/A Indústria e Comércio, sob o fundamento de que adquiriu os móveis planejados junto às apeladas, sendo a primeira apelada responsável pela comercialização e a segunda recorrida pela fabricação.

Argumenta a existência de danos morais, em razão da ausência de entrega dos móveis.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de que seja reconhecida a solidariedade da fabricante, bem como deferido o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 241482351, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia reside na aquisição de móveis planejados pela apelante, os quais não foram entregues, cujo à contratação se deu junto à primeira apelada, com fabricação a ser realizada pela segunda apelada.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, afastando a responsabilidade solidária da fabricante e a indenização por danos morais. Em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

A despeito da relação de consumo existente nos autos e da inversão do ônus da prova, é certo que para lograr êxito na demanda, a autora deve demonstrar, ainda que minimamente, indícios de provas do ilícito supostamente praticado pela ré, à luz do que ensina o Direito Processual Civil.

No mesmo sentido:

“o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART Sérgio Cruz e MITIER Daniel,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395.)

Como bem consignado na sentença, as alegações da recorrente quanto a existência de responsabilidade solidária da fabricante, não ultrapassa a esfera hipotética, na medida em que deixou de comprovar minimamente a suposta intermediação desta na venda ou execução do projeto de móveis planejados, tendo em vista que não foi demonstrado a existência de qualquer responsabilidade no evento danoso.

Com efeito, percorrendo os autos, verifico que não existe um único registro que atesta a responsabilidade da segunda apelada, no caso concreto.

É cediço que, em princípio, considerando que os móveis fabricados pela segunda apelada são comercializados pela primeira apelada, são solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante que vende o produto ao consumidor.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
"a existência de solidariedade, no entanto, não impede que seja apurado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis para concluir-se pela responsabilidade de apenas um deles"
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE AUTOMÓVEL. CONCESSIONÁRIA. ENTREGA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. ART. 18 DA LEI N. 8.078⁄90. 1.- Em princípio, considerando o sistema de comercialização de automóvel, através de concessionárias autorizadas, são solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante que aliena o veículo. 2.- Tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos co-obrigados.
A existência de solidariedade, no entanto, não impede que seja apurado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis para concluir-se pela responsabilidade de apenas um deles.
3.- Recurso Especial provido para restabelecer a sentença de 1º Grau, que julgou procedente a ação (e-Stj, fls. 169, autos originários, fls. 165). (REsp 1.155.730⁄SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 16⁄8⁄2011, DJe 9⁄9⁄2011).

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, na hipótese, não se verifica nexo de causalidade entre a fabricante e os fatos objeto da presente ação.

É assim, porque, observa-se dos contratos juntados no Id. 241480689, que a suposta transação fora realizada na data de 02/10/2018, oportunidade em que constou do contrato o timbre da segunda apelada TODESCHINI e a razão social da primeira apelada CARLACY G. L. GARCIA LTDA – EPP, o qual fora assinado por esta última.

Lado outro, na data de 05/12/2019, a apelante e a primeira apelada CARLACY G. L. GARCIA LTDA – EPP, firmaram novo contrato com o mesmo objeto do anterior.

Ademais, necessário se faz pontuar, que a segunda apelada notificou formalmente a primeira apelante, na data de 06/12/2019 (Id. 241482267), a fim de formalizar o encerramento da parceria comercial.

Outrossim, consoante explicitado na peça de resistência, o esposo da apelante é contador da primeira apelada, frisa-se, responsável pela comercialização dos móveis planejados, ganhando relevo a existência de sua ciência quanto a situação financeira e comercial da mesma.

No mesmo sentido, como bem pontuado pela segunda apelada na peça de resistência, esta se reuniu com o Sr. João Fernandes Zuffo, esposo da apelante entre março e maio/2019, tendo o mesmo afirmado que
“vendeu o imóvel onde os móveis seriam instalados e, por isso, solicitou o cancelamento junto ao lojista. Referiu que estes pedidos de cancelamento foram realizados de forma verbal, sendo que a Loja Corré o informou que iria devolver o dinheiro, mas que a situação estava difícil.”,
o que sequer foi impugnado pela apelante.

Nesta linha de desdobramento, não fosse o próprio cancelamento do pedido, não se mostra crível que a parte apelante, após mais de 01 (um) ano do contrato firmado junto à primeira apelada, firmaria novo contrato com o mesmo objeto, frisa-se, 01 (um) dia antes da formalização do encerramento da parceria comercial.

Ainda, chama a atenção que os documentos trazidos aos autos no Id. 241480692, supostos recibos de pagamento datados de 02/10/2018, 07/11/2018, 07/12/2018, 07/01/2019, 08/02/2019, 07/03/2019, 08/04/2019 e um suposto depósito de cheque realizado em 03/05/2019, tratam-se de pagamentos na ordem de R$74.000,00 (setenta e quatro mil reais), R$70.000,00 (setenta mil reais), porém, não há uma única comprovação de transferência dos referidos valores, senão a compensação do cheque.

De mais a mais, não obstante a parte apelante alegue que os pagamentos se deram em dinheiro e mútuo, em razão dos serviços prestados por seu esposo em favor da primeira apelada, inexiste nos autos qualquer comprovação nesse sentido, o qual poderia ser facilmente comprovado através dos extratos bancários de saques e notas fiscais dos serviços prestados.

Ora, o que se infere dos autos é que a apelante de fato realizou toda a relação comercial junto a primeira apelada CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP, não havendo qualquer ciência ou ingerência da segunda apelada, bem como mesmo após ter realizado o cancelamento do pedido, tenta imputar responsabilidade a fabricante, ora segunda apelada.

Portanto, não fosse a comprovação da contratação e pagamento em face tão somente da primeira apelada, tenho que é o caso de ocorrência da
supressio
, pois a apelante, no que toca a forma de contratação e pagamento, não questionou de modo incontinenti, a participação da segunda apelada, revelando sua aquiescência quanto ao tipo de contratação tão somente junto a primeira apelada, mormente porque, realizou o cancelamento do pedido junto a mesma. Comportamentos esses, execrados pelo ordenamento jurídico, evidenciando o
“venire contra factum proprium non potest”
, que nada mais é do que a vedação ao comportamento contraditório nas relações jurídicas, de modo que não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal.

A respeito leciona Judith Martins-Costa que
o princípio que veda o venire contra factum proprium deriva da boa-fé objetiva e "traduz justamente o princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao alter para a caracterização das quais tenha agido, positiva ou negativamente, o titular do direito ou faculdade
" (Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351).

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp. nº 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o REsp. nº 95.539/SP, j. em 3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE QUANTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO EM SENTIDO CONTRÁRIO –
VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que “o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual" (AgRg no REsp 1.280.482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4.2012).
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar na não condenação em custas e honorários sucumbenciais.”
(N.U 0000759-48.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – DEPOSITÁRIO FIEL NOMEADO – PERECEIMENTO DE PARTE DO PRODUTO – DOLO E CULPA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA – ALERTA DE PERECIMENTO PELO TEMPO – JUSTIFICATIVA ACEITA – DESÍDIA DA PARTE –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, consoante bem anotado pela condutora do feito, não se pode possível atribuir à empresa depositária a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos com a perda de parte da soja, mormente pelo fato de ter apresentado provas de que alertou as partes para que retirassem o produto dos seus armazéns, sob risco de perecimento.
O princípio da boa-fé objetiva se caracteriza pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento. Por sua vez, a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior.”
(N.U 1007181-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

A vedação ao comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior, ou seja, é a consagração de que ninguém pode se opor ao fato a que ele próprio deu causa.

Dessa forma, diante das circunstâncias narradas, verifico que a fabricante, ora segunda apelada, não concorreu para o evento danoso, inexistindo, assim, responsabilidade a lhe ser atribuída no caso concreto.

No mais, não há que se falar em dano moral indenizável.

É cediço que o prejuízo moral é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar reparação.

Em situação semelhante, assim tem decidido esta c. Câmara,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PRELIMINARES AFASTADAS - REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
AUSÊNCIA DE DANO MORAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.
O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.”
(N.U 1030507-06.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.”
(N.U 1001673-80.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.
O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
” (N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024